Tribunal: STF
Processo: RE 76383
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-24
Data de publicação: 1973-09-24

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DE PORTOS (T.M.P.). IMUNIDADE OU ISENÇÃO FISCAL
DESPREZADAS.
II- SENDO VERDADEIRA TAXA, NOS TERMOS DA LEI 3.421, DE 1958, A ELA
ESTAO SUJEITOS, MESMO AQUELES QUE GOZAM DE IMUNIDADE OU DA ISENÇÃO
FISCAL GENERICA.
III- INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA, COM VISTA A SUA
COBRANÇA.
IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.